Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722499-38.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ROGÉRIO FERREIRA BORGES RECORRIDA: FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE OS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. 1. É possível a inclusão, no cálculo do débito exequendo, das parcelas que vencerem no curso da lide, devido à observância do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil, em consonância com a norma do artigo 771, parágrafo único, do referido diploma legal, que prevê a aplicação subsidiária ao processo de execução das regras do processo de conhecimento, fato que não retira a necessária certeza, liquidez e exigibilidade das parcelas. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. A penhora sobre renda da empresa somente é cabível excepcionalmente, desde que o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado. 3. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre os rendimentos da sociedade empresária, desde que o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.016 e 1.017, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o agravo de instrumento não deveria ter sido conhecido em face da inexistência de documentos que comprovassem as alegações da recorrida no sentido de que não possui outros faturamentos senão o recebimento de valores dos aluguéis penhorados pelo Juízo de primeira instância; e b) artigos 797 e 867, ambos do CPC, sustentando que deveria ter ocorrido a constrição dos valores recebidos a título de locação para pagamento dos valores devidos pela recorrida, sendo incabível a limitação do valor da penhora, e devendo ser afastado o entendimento de que os alugueres não podem ser penhorados porque seriam seu único faturamento e receita para pagamento de obrigações tributárias, civis e trabalhistas, independentemente da crise econômica na qual o país se encontra. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, OAB/SP 195.849. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à apontada infringência aos artigos 797 e 867, ambos do CPC, bem como ao arguido dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão resistido que “à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da medida, entendo que tal constrição, de modo a não inviabilizar a própria atividade empresária, deve ser limitada a 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pela agravada/executada, pois o bloqueio total dos valores inviabilizará o funcionamento da empresa, além de onerar sobremaneira a executada. Portanto, o montante ora fixado não causará onerosidade excessiva à executada e atenderá ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito” (ID 7988418); fundamentos esses que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já assinalado, na presente sede. “Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea ‘a’, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da causídica PRISCILA AMORIM BELO NUNES ROSA, OAB/SP 195.849. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027